Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVELIA. RÉU CITADO POR MEIO ELETRÔNICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência ao figurino legal, sob pena de nulidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil.
II. A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, do recebimento da citação eletrônica, torna imperativa a citação por correio, oficial de justiça, escrivão ou edital, nos termos do artigo 246, § 1o-A, do Código de Processo Civil, e do artigo 20 da Resolução CNJ 455/2022.
III. À luz dos artigos 239, caput, 280 e 281 do Código de Processo Civil, a nulidade da citação afeta a validade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.
IV. Apelação da Ré provida. Apelação do Autor prejudicada.